Tribunal: TJDFT
Processo: 0725667-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de conflito de competência suscitado pelo i. juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, em razão de decisão do i. juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF. O i. juízo suscitado, a 3a Vara da Fazenda Pública do DF, reconheceu conexão da ação civil por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor de Sidney Tavares de Carvalho, Leonardo Alves Fares, Márcio José de Melo, Aluizio Castro Coelho, Adriano Souza Machado, Bruna Kethery Ferreira da Silva, Clemente Alves Vieira Neto, Tavares &amp; Cia Ltda. – ME e Direção Eventos e Negócios Comerciais Ltda. – ME, processo 0709641-81.2019.8.07.0018, com a ação civil por improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor de Sidney Tavares de Carvalho, Márcio José de Melo, Aluizio Castro Coelho, Adriano Souza Machado e Tavares &amp; Cia Ltda. – ME, processo 0003904-51.2013.8.0018, anteriormente distribuída e em tramitação no i. juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, ao acolher manifestação do próprio d. Ministério Público. Ressaltou a competência funcional absoluta para o julgamento de ações conexas com base no art. 2o, parágrafo único, da Lei 7.347/1985, e a inocorrência de prejuízo, porque a demanda ainda está em fase de admissão da petição inicial, enquanto a lide conexa se encontra em tramitação desde 2013. Por isso, declinou da competência para o juízo suscitante julgar ambas as demandas, em razão da prevenção e para evitar decisões conflitantes. (Id 99440405, pp. 1-9) O i. juízo suscitante, a 4a Vara da Fazenda Pública do DF, assevera que a ação considerada conexa foi julgada e, por esse motivo, não deve ser declinada a competência. Argumenta que o d. Ministério Público reconheceu litispendência parcial e ressaltou haver fundamentos distintos em relação aos demais não relacionados no polo passivo na demanda anterior. Afirma que litispendência parcial não se confunde com conexão e esta não deve ser reconhecida, quando proferida sentença no processo alegadamente conexo. Por esse motivo, suscitou o conflito de competência. É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC[1] e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça[2], designo o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT[3]. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT[4]. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília-DF, 23 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [2] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: (...) II - determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [3] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: I - determinar a oitiva dos juízes em conflito ou, se um deles for suscitante, apenas do suscitado; (...) [4] Art. 208. Decorrido o prazo assinado pelo relator, será ouvido o Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas; em seguida, o conflito irá a julgamento.